Tribunal: TJDFT
Processo: 0743850-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. IMÓVEIS. PERFECTIBILIZAÇÃO. AVALIAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INDICAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. DESCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LASTREAMENTO EM LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAÇÃO AFASTADA. NULIDADE PROCESSUAL. SUSCITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA DEVEDORA ACERCA DA ULTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO REPRESENTANTE LEGAL DA DEVEDORA PARA VIABILIZAR O INGRESSO NOS IMÓVEIS AVALIADOS. LAUDO. RESULTADO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSEGURAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O devido processo legal, que é garantia fundamental expressa no texto da Constituição Federal, determina que a relação jurídico-processual, por questão de segurança, deve ser pautada pela dialética, ou seja, permeável às manifestações das partes, pois é inexorável que somente pela observância do princípio do contraditório e da ampla defesa é que se legitima ao Estado-Juiz o exercício da jurisdição como medida democrática de pacificação dos conflitos sociais.
2. A insubsistência de previsão normativa a determinar a prévia intimação do patrono da parte devedora acerca da avaliação de imóvel de sua titularidade que restara penhorado e acompanhar a ultimação do ato, a par da constatação, no caso concreto, de que, ultimado o ato avaliativo e anteriormente à prolação da decisão homologatória do laudo, ambas as partes restaram intimadas a dizerem sobre o resultado obtido, infirmam a alegação de nulidade processual arguida à guisa de inexistência de prévia cientificação da parte, via do seu patrono, e, conseguintemente, vulneração ao contraditório e à ampla defesa, notadamente na hipótese em que o representante legal da executada restara previamente contatado para viabilizar o ingresso dos avaliadores ao imóvel constrito.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação do bem penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
4. Consumada a avaliação da coisa constrita por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em laudo produzido unilateralmente.
5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.